Tribunal: TJPA
Processo: 0003121-23.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003121-23.2017.8.14.0051

APELANTE: MAIKON JUNIO DE SOUSA MUNHOZ

APELADO: INSTITUTO SANTARENO DE EDUCACAO SUPERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.

0003121-23.2017.8.14.0051

APELANTE/APELADO:
INSTITUTO SANTARENO DE EDUCACAO SUPERIOR

APELADO/APELANTE:
MAIKON JUNIO DE SOUSA MUNHOZ

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – APELAÇÃO AUTOR E RÉU – ANÁLISE CONJUNTA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS –RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Análise conjunta dos recursos de apelação interpostos pelo autor e pela ré.

2.

Cadastro negativo indevido junto aos órgãos de proteção ao crédito. Maior parte das mensalidades cobradas que já haviam sido quitadas pelo autor. Ausência de qualquer documento juntado em sede de contestação pela instituição de ensino capaz de desconstituir as arguições constantes da inicial.

3.

Dever de indenizar configurado face o ilícito cometido pela empresa ré. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 que merece ser mantido. Observância das peculiaridades do caso vertente.

4.

Recursos Conhecidos e Improvidos. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
INSTITUTO SANTARENO DE EDUCACAO SUPERIOR
e
MAIKON JUNIO DE SOUSA MUNHOZ
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DAS APELAÇÕES E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0003121-23.2017.8.14.0051

APELANTE/APELADO:
INSTITUTO SANTARENO DE EDUCACAO SUPERIOR

APELADO/APELANTE:
MAIKON JUNIO DE SOUSA MUNHOZ

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
interpostos por
INSTITUTO SANTARENO DE EDUCACAO SUPERIOR
e
MAIKON JUNIO DE SOUSA MUNHOZ
inconformados com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

O autor,
MAIKON JUNIO DE SOUSA MUNHOZ
ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo que teve
seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débitos inexistentes e já quitados junto a instituição de ensino ré, experimentando diversos transtornos devido a inscrição indevida, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O requerido apresentou contestação.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença que, julgou parcialmente procedente as pretensões esposadas na inicial, nos seguintes termos:

(...)
CONDENO a empresa demandada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação moral ao autor, incidindo juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (25/05/2017 – fls. 102/104) e a correção, pelo INPC/IBGE, calha a partir da intimação desta decisão. Considerando a SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA em semelhantes proporções (art. 86, caput, do CPC), CONDENO ambas as partes ao pagamento das custas processuais de que não isentos na ordem de 50% para cada parte, observando que o autor litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. CONDENO a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ao advogado da parte autora no valor de 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC). CONDENO o autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ao advogado da parte ré no valor de 15% sobre o valor do pedido inerente ao dano material (fls. 20), devidamente corrigido, estabelecendo que a exigibilidade fica suspensa em virtude da gratuidade deferida (art. 85, § 2º c/c art. 98, §3º, ambos do CPC).

Inconformado, o réu,
INSTITUTO SANTARENO DE EDUCACAO SUPERIOR
interpôs recurso de Apelação (ID 9017719).

Afirma a regular cobrança da dívida pendente em virtude da existência de relação jurídica entre as partes, ressaltando a ocorrência de mero aborrecimento, sob a alegação de que os danos morais não restaram demonstrados, face a ausência de nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta da instituição de ensino recorrente, e, em caso de eventual manutenção da condenação, requer a minoração do quantum indenizatório, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu
in albis
, conforme certidão ID 9688408.

O autor,
MAIKON JUNIO DE SOUSA MUNHOZ
também apresentou recurso de apelação (ID 9017720), pugnando pela majoração dos danos morais fixados, ressaltando que o montante não seria suficiente para compensar os danos experimentados em razão do ilícito perpetrado pela ré.

O réu pugnou pelo desprovimento do recurso manejado (ID 9017731).

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada nos presentes autos, determinei a intimação das partes para manifestarem o interesse em conciliar (ID 9688402), o que restou infrutífera, conforme petição ID 9257515.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

Prima facie
, cumpre esclarecer que os recursos interpostos por INSTITUTO SANTARENO DE EDUCACAO SUPERIOR

e MAIKON JUNIO DE SOUSA MUNHOZ, serão analisados conjuntamente, porquanto coincidente a maior parte das matérias alegadas.

MÉRITO

Cinge-se a questão na verificação de configuração de ato ilícito a fim de ensejar reparação civil por danos morais decorrente da inscrição indevida do nome do autor em órgão de proteção ao crédito e ainda na análise do quantum fixado a título de danos morais.

Da análise dos autos observa-se que, ao ingressar com a ação, o autor afirmou a existência de ilícito perpetrado pela instituição de ensino, em razão de negativação indevida do seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito, referente a mensalidades do ano de 2013, que já haviam sido quitadas, vindo a sofrer prejuízos de ordem moral pela negativação indevida.

Nessa direção, observa-se que, de fato, a cobrança mencionada na exordial foi tida como indevida, uma vez que, durante a instrução processual restou devidamente comprovado que, a maioria dos débitos cobrados já haviam sido pagos pelo autor, afirmação da própria instituição de ensino ré, quando fora instada a se manifestar administrativamente, por meio do chamado n. 2495287, concluído em dezembro de 2016, oportunidade em que deferiu a solicitação do ex-aluno e deu baixa nos lançamentos de débito.

No mais, tal como bem ressaltou o magistrado na sentença, os depoimentos colhidos no curso da demanda corroboraram com as provas acostas aos autos, sendo firmes em demonstrar que à época dos fatos a pessoa jurídica requerida estava passando por transição de gestão, com consequente mudança de sistema, o que pode ter ocasionado a cobrança indevida, bem assim que a mesma teria, de fato, localizado os comprovantes de pagamento.

Nesse sentido, ressalte-se que a relação jurídica havida entre as partes está amparada pelo
Código de Defesa do Consumidor
, de sorte que, tratando-se de relação de consumo, ao caso em apreço incidem os arts.2º

e
3º
, §2, ambos do
CDC
, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor dos serviços, nos termos do art. 14 do mesmo diploma legal, independentemente da indagação de culpa por força da teoria do risco criado, entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

No que concerne a reparabilidade do dano moral, esta se fundamenta em que a ordem jurídica não pode admitir que uma determinada lesão a direito não imponha ao responsável obrigação de indenização pelo simples aspecto de não haver o prejuízo pecuniário, uma vez que esta não é, por si só, elemento de essência do dano, mas tão somente mero aspecto de avaliação para estabelecimento do limite da reparação, ao passo que, para existência de responsabilidade civil é suficiente a violação de um interesse moral, conforme se infere do caso vertente.

Outrossim, resta latente que a empresa ré deixou de tomar as cautelas necessárias quando permitiu que o nome do autor permanecesse negativado junto aos cadastros de proteção ao crédito,

Como é cediço, tal abalo causou indevidamente a recorrida transtorno de ordem moral, restando claro o liame causal entre a conduta do apelante e o dano suportado pelo consumidor, ensejando assim o dever de indenizar.

Ademais, a simples negativação indevida, assim como sua manutenção, enseja dano moral e direito à indenização em tese, independentemente de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa a honra e ao bom nome do ofendido.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reparação por danos morais – Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito – Coisa julgada – Inocorrência – Hipótese em que estão presentes as condições da ação – Aplicação da Teoria da Causa Madura
– Negativação indevida comprovada – Dano moral indenizável – Fixação da indenização em valor equivalente a 10 salários mínimos atuais – P
edido procedente - Recurso provido. (TJ-SP - APL: 02284447020118260100 SP 0228444-70.2011.8.26.0100, Relator: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 20/10/2015, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2015)

A inscrição restritiva do indébito levada a efeito constitui dano de ordem moral

in re ipsa,

vez que a presunção da lesão se consubstancia pela virtualidade lesiva dessa conduta em decorrência dos nefastos efeitos que produz, com o intuito de inviabilizar a

constituição

de relações creditícias por parte do autor.

Assim, nasce o dever de indenizar para a requerida responsável pelo apontamento indevido, independentemente de comprovação específica do prejuízo.

Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO

INDEVIDA. DANO MORAL. PRESUNÇÃO.
ANOTAÇÃO ANTERIOR. INDEVIDA. ENUNCIADO 385 DA SÚMULA/STJ. NÃO APLICAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1.
A jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça entende que o

dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é

presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

2. Sendo a inscrição anterior, também, indevida não há que se falar em aplicação do enunciado 385 da Súmula/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ-4ª Turma, AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 14/05/2013, DJe 22/05/2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CENTRAL DE RISCO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DANO MORAL "IN RE IPSA". PRESUNÇÃO.

DESNECESSIDADE DE PROVA.
AGRAVO DESPROVIDO. (STJ-3a Turma, AgRg no REsp 1.183.247/MT, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, j. 14/08/2012, DJe 20/08/2012)

Dessa maneira, o apelante assume os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, como preceitua o art.
927
, parágrafo único, do Código Civil
, não havendo que se falar em excludente de responsabilização civil.

Noutra ponta, para a fixação do dano moral, faz-se mister o nexo de causalidade entre o agir culposo e o dano experimentado pela vítima, tendo a reparação por objetivo amenizar o abalo da imagem a que foi submetido o lesado, de sorte que, sendo indevida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, verifica-se a ocorrência do ilícito que gera o dever de indenizar por parte do banco recorrente.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais deve atender ao binômio reparação/punição, à situação econômica dos litigantes, e ao elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja ao mesmo tempo reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido,
cabendo ao julgador, de acordo com seu prudente arbítrio, observando a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estabelecer uma quantia a título do
quantum
indenizatório.

Vejamos o Precedente:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

MORAIS
. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR APRESENTAR RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. Analisando-se a tese recursal e os fundamentos da

sentença, verifica-se que a parte recorrente não atacou as razões lançadas pelo juízo de origem em relação à
indenização
por dano moral, tendo apresentando razões dissociadas da inicial e da fundamentação da sentença, mostrando-se, assim, equivocada a insurgência recursal apresentada no ponto. Dessa forma, a inconformidade não pode ser conhecida, pois não atende à disposição do artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil.
MINORAÇÃO
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. A
indenização
moral deve atender a dupla finalidade, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os
danos
causados. No caso dos autos, os requisitos foram devidamente observados pelo julgador a quo, estando, o quantum indenizatório arbitrado, em consonância com os parâmetros adotados por este Órgão Julgador. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE
. Honorários de sucumbência fixados de forma apropriada pela sentença, condizente com o trabalho realizado pelos patronos da parte autora. APELAÇÃO CONHECIDA, EM PARTE, E DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70069056455, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 25/05/2016).

Assim sendo, em que pese o pedido de minoração e majoração, bem assim diante do que consta dos autos e atento aos vetores já citados, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixados pela sentença vergastada, atende perfeitamente a estes critérios, reparando o dano sofrido sem acarretar, por outro lado, a possibilidade de enriquecimento sem causa, bem como, referido valor se adequa aos parâmetros usualmente adotados por esta Colenda Turma para hipóteses análogas, de modo que incabível a redução ou majoração.

Tenho, portanto, que no caso em espécie mostra-se razoável o arbitramento no valor da sentença, o qual atende a dupla finalidade, ou seja, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os danos causados.

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os argumentos utilizados pelo magistrado de piso para julgar parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, merecendo, portanto, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença ora vergastada.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 31/08/2022